Tribunal: TJPA
Processo: 0053153-34.2012.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DE PROPRIEDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. PRELIMINAR ACATADA. SENTENÇA NULA. PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ART. 1.013, §3º DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PROVA DA JUSTA POSSE ANTERIOR DOS AUTORES. EXCEÇÃO DE DOMÍNIO NÃO APLICÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. DEMANDA POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Processo nº 0053153-34.2012.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: 6ª vara cível de BelémPA
Apelante: RENILDA NUNES PEREIRA
Advogado: Abraham Assayag OAB/PA nº 2.003
Apelado: HELOÍSA HELENA BRAGA FAILACHE e RONALDO CHAVES FAILACHE
Advogado: Cláudia da Costa Santos - OAB/PA nº 24.950
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DE PROPRIEDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. PRELIMINAR ACATADA. SENTENÇA NULA. PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ART. 1.013, §3º DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PROVA DA JUSTA POSSE ANTERIOR DOS AUTORES. EXCEÇÃO DE DOMÍNIO NÃO APLICÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. DEMANDA POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 34º sessão do Plenário Virtual, com início em 23 de novembro de 2020 e término em 30 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 02 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por RENILDA NUNES PEREIRA em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª vara cível de Belém/PA (fls. 70/73), nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida em seu desfavor por HELOÍSA HELENA BRAGA FAILACHE e RONALDO CHAVES FAILACHE, a qual julgou procedente a demanda, porém para reconhecer o domínio dos autores sobre o imóvel e determinar sua imissão na posse dele.

Em suas razões recursais (fls. 76/90), a apelante alega preliminarmente a nulidade da sentença em decorrência do julgamento
extra petita
, uma vez que o juízo reconheceu o domínio do imóvel e imitiu os autores em sua posse sem que houvesse pedido nesse sentido. No mérito, pugnou pela reforma do julgado, pois sua justa posse encontra-se comprovada nos autos, tal como sua propriedade, não havendo fundamento para a sentença de procedência.

Contrarrazões dos apelados às fls. 97/104, refutando os argumentos da apelante e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Mais à frente, às fls. 110/157, a apelante peticionou apresentando partes dos autos de processo administrativo instaurado junto à Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODEM, no qual o órgão concluiu que os imóveis referidos pelos autores e pela ré são o mesmo imóvel, entre outras coisas.

Quanto aos documentos apresentados, os autores manifestaram-se às fls. 160/163, sustentando a ilegitimidade da documentação apresentada de forma extemporânea, restando, portanto, preclusa a sua juntada aos autos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.
VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.
I-

Da preliminar de nulidade por julgamento
extra petita

Inicialmente, a apelante sustenta a nulidade da sentença tendo em vista que o juízo de origem teria julgado de forma diversa dos pedidos contidos na demanda, reconhecendo a propriedade sobre o imóvel sem que houvesse a correspondente provocação para tanto. Diante do reconhecimento do domínio, imitiu os autores na posse do imóvel. Alega que tal postura violou princípios basilares do processo civil, causando-lhe graves prejuízos processuais. Pede, assim, a nulidade da sentença.

Pois bem. Ante a controvérsia, é necessário que se faça a análise da peça exordial e da contestação em confronto com a sentença, para aferir se de fato houve violação ao princípio da correlação, configurando-se o julgamento
extra petita
, ou se trata-se de mera irresignação da apelante diante da sucumbência.

O autor propôs a presente ação de reintegração de posse em 13.11.2012, pleiteando em sua exordial:
SEJA DECRETADA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM A CONSEQUENTE E IMEDIATA IMISSÃO DE POSSE DO IMÓVEL DA RUA DOS CARIPUNAS, 2917, BAIRRO DA CREMAÇÃO, CEP 66.063-040, NESTA CAPITAL, EM FAVOR DOS REQUERENTES, COMPROVADAMENTE, POR FORÇA DOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM ESTA INICIAL, LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS DESTE BEM.

Na fixação dos pontos controvertidos realizada em audiência preliminar de fls. 69, o magistrado apontou os pontos decorrentes da oposição entre a petição inicial e a contestação.

Em que pese ambas as partes sustentarem sua posse com base no domínio, o que se verifica desde a propositura da ação é que os atos processuais e as atividades postulatórias das partes foram realizados visando a comprovação da posse sobre o imóvel e não sua propriedade. A propriedade figurou como fundamento para a demanda possessória, no entanto, isso não desnatura a essência desta.

A súmula nº 487 do Superior Tribunal de Justiça deixa evidente tal possibilidade, ao enunciar: ¿
Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada.¿.
Todo o exercício do contraditório e da ampla defesa foram realizados com base na perspectiva fática da posse, não sendo lícito ao julgador modificar o pedido de ofício, sob pena de violação não só ao princípio dispositivo, mas também ao princípio da inércia e do juiz natural, haja vista que estará assumindo papel de protagonista numa querela em que apenas lhe cabe julgar aquilo que lhe foi pedido.

Sobre o tema, dispõe o art. 492 do atual código de processo civil de 2015:
¿
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.¿.
Quanto a ele, leciona a doutrina:
Também será viciosa a sentença quando não houver estrita correlação entre as pretensões postas em juízo e aquilo que se decidiu. O juiz, por força do princípio da inércia, fica adstrito a julgar as pretensões postas em juízo, observados os fundamentos de fato indicados na inicial e respeitadas as partes. Ele só pode julgar a ação que foi proposta. Se a sentença não mantiver essa correlação, poderá haver nulidade.
A sentença pode ser
extra petita, ultra petita ou citra petita.
(Gonçalves, 2020, p. 531).

Junte-se à impossibilidade de o juiz alterar o pedido da parte de ofício, a impossibilidade de aplicar-se o princípio da fungibilidade no que tange às ações possessórias e petitórias. São demandas de natureza diversa, cujos fundamentos são diferentes em suas essências. Enquanto a demanda petitória toma por base, por fato constitutivo de seu pedido, o direito de propriedade, a demanda possessória tem como fundamento situação fática, consistente na posse, da qual decorrem uma série de direitos. As duas ações não podem ser confundidas, nem são fungíveis, como bem tem reconhecido a jurisprudência:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC POR PARTE DA APELANTE. POSSE DA PARTE APELADA COMPROVADA NOS AUTOS. FUNGIBILIDADE AÇÕES POSSESSÓRIAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 561 do CPC incumbe ao autor da ação reintegratória provar o exercício de sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, donde resulta claro que o interdito é concedido ao possuidor que consegue evidenciar ter sido injustamente privado de sua posse anterior. 2. Em sendo comprovada tão somente a propriedade, descabida a presente ação possessória, vez que não há que se falar em perda da posse por parte de quem não comprovou que já a teve. Logo, se os proprietários que não detinham a posse sobre seu bem pretenderem afastar quem injustamente dele se apossou, deverá utilizar-se da ação petitória. 3. Assim, tratando-se de interdito possessório, o qual, dada a sua natureza, visa, única e exclusivamente, a proteção da posse, não tendo qualquer importância a alegação de domínio, a reforma da sentença que julgou procedente a ação é medida que se impõe.
4. O princípio da fungibilidade das ações possessórias, disposto no art. 554 do CPC abrange unicamente as demandas destinadas a assegurar o jus possessionis (interdito proibitório, manutenção e reintegração de posse), sendo impossível converter uma lide tipicamente possessória em petitória (reivindicatória, imissão de posse), hipótese em que o pedido fundamenta-se na posse, mas a causa de pedir é o domínio.
5. Apelação conhecida e improvida.
(TJ-MA - AC: 00033152820118100024 MA 0414632018, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 29/08/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2019 00:00:00)
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Sentença que, ante a ausência de prova da posse anterior e da incompatibilidade da reconvenção com o procedimento dos autos, julgou improcedentes os pedidos da autora de reintegração de posse
- A posse fática é um requisito para a ação de reintegração de posse, não sendo suficiente o registro do imóvel em nome da Apelante, documento que atesta apenas a propriedade. Ausência de prova da posse anterior ao esbulho - Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ao caso concreto, uma vez que a demanda é possessória e a reivindicatória, petitória
-Precedentes. Sentença mantida - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AM 06189782920168040001 AM 0618978-29.2016.8.04.0001, Relator: Ernesto Anselmo Queiroz Chixaro, Data de Julgamento: 12/03/2018, Primeira Câmara Cível)
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA. Sentença que, ante a ausência de prova da posse anterior do autor, julgou improcedente o pedido, condenado o demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. O autor-apelante afirmou que a posse anterior ao esbulho restou demonstrada pelas provas testemunhais e que a violência restou comprovada pela prova pericial. Ocorre que da narrativa do informante, verifica-se que o demandante-recorrente jamais ocupou a totalidade dos 1,8 alqueires que afirmou fazer jus, mas somente área de 800 metros. Frise-se que esse fato vai ao encontro do depoimento prestado pela testemunha Sr. Jorge Honório da Costa, que assegurou que o autor-apelante tomou posse de parte do terreno da Fazenda Barra de Santo Antônio quando já residente o Sr. Henrique, que vendeu seu espaço para o réu-apelado.
Ausência de prova da posse anterior sobre a área supostamente esbulhada pelo réu-apelado. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ao caso concreto, uma vez que a demanda é possessória e a reivindicatória, petitória
. Precedente. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00004178820068190049 RIO DE JANEIRO SANTA MARIA MADALENA VARA UNICA, Relator: ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 22/03/2017, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2017)
---------------------------------------------------------------------------------------------
APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA DO RÉU. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE CONCEDIDA EM SENTENÇA. MÉRITO. INICIAL QUE PLEITEIA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC/1973, TAMPOUCO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR. ÔNUS QUE INCUMBIA AOS DEMANDANTES, A TEOR DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 333, I E 927, CAPUT, DO CPC. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INVIÁVEL. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, PROVIDO. Por ausência de interesse recursal, não se conhece do pedido recursal de justiça gratuita já deferido à parte na sentença objurgada. "É dever do autor da ação possessória comprovar a efetiva posse anterior do bem em litígio, sob pena de improcedência do pleito reintegratório, não lhe sendo permitido fundamentar seu pedido exclusivamente em direito de propriedade, visto que a via processual adequada para tanto é a ação reivindicatória." (Ap. Cív. n. 2013.048503-3, de Rio do Sul, rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. 29.5.14
). "Outrossim, inaplicável o princípio da fungibilidade na conversão da ação reivindicatória em possessória, haja vista a primeira ser de natureza jurídica dominial-petitória, servindo à tutela dos direitos reais, e a segunda, por sua vez, ser o meio de proteção à posse, perante ameaça, esbulho ou turbação."
(Ap. Cív. n. 0000958-04.2007.8.24.0064, de São José, rel. Des. Odson Cardoso Filho, j. 2.3.2017)
(TJ-SC - AC: 00052358920128240031 Indaial 0005235-89.2012.8.24.0031, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 29/11/2018, Segunda Câmara de Direito Civil)

Dessa feita, seja pela ofensa ao princípio da correlação e ao princípio dispositivo, seja pela impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade entre possessória e petitória, entendo que atuou em erro o magistrado de origem, ao conceder à autora a imissão na posse do imóvel por reconhecer-lhe a propriedade, sendo forçoso anular o ato judicial, diante de tal vício.

Portanto, declaro a nulidade da sentença de fls. 70/73, por configurar julgamento
extra petita,
acatando a preliminar suscitada.

Todavia, em que pese a nulidade do julgamento
,
entendo que a causa encontra-se plenamente instruída, com elementos probatórios suficientes à formação do convencimento do juízo, motivo porque não é necessário o retorno dos autos à instância de origem para deliberação. Trata-se de causa madura. Dessa feita, entendo aplicável o disposto no art. 1.013, §3º do CPC/15, que diz:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
[...]
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no
art. 485
;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Sendo assim, passo ao imediato julgamento da demanda.
II-

Do Mérito

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em avaliar qual das duas partes possui a justa posse do imóvel situado à rua Caripunas, nº 2917, Bairro Cremação, Belém/PA, tendo em vista que ambas alegam serem legítimas proprietárias do bem, pleiteando, portanto, a manutenção e a reintegração da posse.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
[...]
Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
[...]
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse do imóvel.

Pois bem. Como meios de provas de suas alegações, os autores apresentaram certidão cartorária do imóvel, indicando a autora Heloisa Helena Braga Failache como sua titular, sendo o registro datado de 05.06.1989 (fls. 11 e 16); escritura pública de constituição de enfiteuse sobre o imóvel datada de 15.05.1989 (fls. 12/15); comprovante de residência no nome da ré, indicando como seu domicílio o imóvel sob litígio (fls. 18) e às fls. 25 foto do imóvel. Consta ainda notificação extrajudicial do ocupante do imóvel às fls. 17, porém sem qualquer comprovação de entrega, motivo porque não lhe atribuo maior valor probatório.

A requerida, por sua vez, apresentou certidão de óbito da Sra. Nazaré Nunes Pereira (fls. 42), sua genitora, datada de 15.01.2011; às fls. 43/49, consta formal de partilha relativo à herança deixada por Serafina de Jesus Fernandes, datado de 03.09.1996, indicando como bem partilhado um imóvel à rua Caripunas, medindo 3,85 m de frente por 46,4 m de fundos, registrado junto ao Cartório do 1º Ofício de Belém/PA, sem indicação de numeração; há às fls. 47, certidão do cartório do 1º Ofício, informando que o imóvel passou à circunscrição do cartório do 2º Ofício a partir de 1934 (certidão atualizada às fls. 53); escritura pública de compra e venda de referido imóvel, assinada pelos herdeiros de Serafina de Jesus Fernandes como vendedores e Nazaré Nunes Pereira, datada de 27.03.1998 (fls. 50/52); certidão cartorária do imóvel indicando os herdeiros de Serafina como proprietários do imóvel, porém sem qualquer referência à genitora da apelante (fls. 54). Por fim, às fls. 55, consta declaração assinada por Luiz Borges Nepomuceno, afirmando que realizou a construção da área edificada do imóvel em 02.04.1998.

Foram as provas produzidas durante a fase inicial de conhecimento, tendo o juízo julgado antecipadamente a lide, mediante requerimento das partes. Não foram produzidas provas testemunhais.

Após prolação da sentença, a apelante peticionou às fls. 110/112, solicitando a juntada de processo administrativo instaurando perante a CODEM, em 29.05.2017, tendo a demanda sido promovida em 13.11.2012. Às fls. 119/120 de referido processo, tem-se o requerimento administrativo formulado pela parte junto ao ente, datado de 08.03.2017, um mês após a prolação da sentença de fls. 70/73. Pede a acolhida da prova, com fundamento no art. 223 e 938, §1º do CPC/15, uma vez que ficou impossibilitada de apresentá-la em momento anterior.

Quanto à juntada extemporânea de provas, diz o atual CPC/15:
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º

Portanto, caberia à parte provar a justa causa que a impediu de apresentar tais elementos probatórios em momento oportuno, seja na fase postulatória, seja na fase instrutória do feito, não sendo, certamente, a fase de julgamento do recurso a mais correta para a prática do ato, uma vez que já formado o convencimento do juízo de origem. Trata-se de regra excepcionalíssima, somente aplicável diante de tal comprovação.

Analisando os presentes autos, percebo que não houve demora do ente municipal para a conclusão do processo administrativo, o que poderia configurar culpa de terceiros pela demora, mas sim inércia da parte em busca-lo em tempo hábil. Protocolou o pedido de fls. 120 em 08.03.2017, sendo que a demanda encontra-se em curso desde 13.11.2012. Omitiu-se por mais de cinco anos em tomar tal providência, para somente tomá-la após sucumbir na causa, diante da sentença de reintegração. Não seria legítimo considerar tal prova na valoração da causa, pois está preclusa sua juntada aos autos. Por via de consequência, também não há que se falar na realização de perícia, a qual não foi pleiteada pela parte no momento processual cabível, sendo que, em sede de audiência preliminar (fls. 69), ela mesma afirmou ao juízo não ter mais provas a produzir, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Preclusas ambas as provas requeridas.

Dito isso, passo a analisar qual das partes detém a melhor posse do imóvel.

A autora, em sua petição inicial, assim argumenta:
[...]
Porém, em face dos pais da Requerente serem à época, pessoas de avançada idade, os Requerentes decidiram morar nos fundos da casa daqueles, a fim de dar-lhes apoio no que precisassem e com isso, descuidaram-se e seu imóvel foi ocupado pela Requerida ou por pessoas de seu conhecimento ou à sua ordem; pessoas essas que ainda estão na posse do imóvel, não se sabendo a que título, presume-se por contrato de locação, firmado com a posseira, presente Requerida.
Assim, sobreveio o esquecimento, passou-se o tempo, na certeza da garantida propriedade legal do imóvel pelos Requerentes, pelos incontestes documentos que se junta nesta Exordial.
Hoje em dia, com o falecimento do pai da Requerente, as coisas mudaram um pouco de figuração, vez que sua mãe entendeu residir com um neto e a esposa deste.
[...]
Por esse motivo, os Requerentes desejam a retomada de seu bem, o imóvel supradescrito, a fim de proporcionar às suas filhas uma moradia digna, também depois de casadas.

Significa dizer, os autores nunca residiram no local. Vislumbra-se dos autos, realmente, a possibilidade de serem proprietários do imóvel, porém não é esta a questão fundamental ao litígio. Lembre-se que se discute uma demanda possessória e não petitória. Na ação de reintegração de posse, o requerente pleiteia a retomada de uma posse perdida em virtude de esbulho, após comprovar sua justa posse anterior. Não se discute a propriedade e se esta vier a ser discutida, o será somente como auxílio, subsídio ao convencimento do juiz sobre os requisitos essenciais à posse. É nesse sentido a doutrina de Venosa, que afirma:
Na antiga ou na nova lei, examina-se o domínio como adminículo, subsídio, quando da prova não puder ressaltar a boa ou a melhor posse. Essa questão pode ser levantada no processo independentemente de eventual revogação da segunda parte do art. 505 do Código de 1916. Se o réu demandado em ação possessória apenas apresentar exceção de domínio, somente se examinará a questão sob o prisma possessório. Pode o réu, porém, alegar o domínio, afirmar que tinha a posse que dela foi esbulhado, pedindo-a para si. Na verdade, aqui não se extravasam os limites do pleito possessório. O domínio é alegado incidentalmente e examinado como adminículo probatório. Se o réu se diz apenas dono e nunca teve a posse, a questão também será exclusivamente possessória. Neste caso, o réu não pode inserir a questão petitória na ação. Deve recorrer ao meio processual próprio, em sede de ação petitória. Com frequência, observa-se que os réus demandados em ação possessória procuram trazer à baila a questão do domínio, tumultuando o feito. Deve ser afastada essa questão, imprópria e inócua para a ação possessória. (2020, p. 152).

Mesmo a súmula nº 487 do Superior Tribunal de Justiça deve ser compreendida dessa forma, de que, diante da ausência ou obscuridade quanto aos requisitos legais da posse, a demanda possessória pode ser julgada a favor de quem detenha o domínio. Somente neste caso a exceção de domínio é cabível. Do contrário, comprovada a posse, ainda que em confronto com a propriedade, deve aquela ser tutelada, ao menos em sede de ação de reintegração, cabendo ao titular do imóvel ir a juízo e pleitear a tutela reivindicatória, fundamentando seu pedido no direito de propriedade.

Assim, nos presentes autos, entendo que os autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes caberia, de provar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a posse anterior, justa, pacífica e mansa e o esbulho praticado pela requerida, bem como o momento do esbulho, nos termos do art. 373, I e 561, ambos do CPC/15 c/c art. 1.196 e 1.200 do CC/02.

A requerida, por outro lado, juntou documentos comprobatórios de sua posse, tais como o formal de partilha de fls. 43/49, o contrato de compra e venda de fls. 50/52 e as certidões cartorárias de fls. 53/54, os quais não atestam a propriedade sobre o bem, porém atestam o seu ingresso no imóvel por meio de um justo título, uma vez que sua genitora o teria adquirido de boa-fé dos herdeiros da Sra. Serafina, assim como a declaração de fls. 55 comprova a edificação do imóvel no qual ela reside e ainda o comprovante de residência, apresentado pelos próprios autores às fls. 18, indicam que ela mora no local.

Dessa feita, de fato assiste razão à apelante, sendo necessária a anulação da sentença em decorrência do julgamento
extra petita,
bem como a inversão da sucumbência, reconhecendo a justa posse da requerida sobre o imóvel situado à Rua Caripunas, nº 2917, Bairro Cremação, Belém/PA, motivo porque julgo improcedente a ação de reintegração de posse.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Cível, para reconhecer o julgamento
extra petita
, declarando a nulidade da sentença, consoante fundamentação, bem como, considerando o processo em condições de imediato julgamento (art. 1.013, §3º, inciso II do CPC/15), para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse sobre o imóvel, uma vez que comprovada a justa posse da apelante.

Por oportuno, inverto o ônus sucumbencial e condeno os requerentes, ora apelados, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 2.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §2º do CPC/15, considerando o alto grau de zelo do causídico da requerida, que acompanhou a presente demanda, apresentando contestação, participando de audiência e interpondo recurso. Considero a causa de diminuta importância e o tempo de tramitação razoável, assim como entendo que o local da prestação dos serviços não demanda qualquer majoração, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, diante da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém (PA), 02 de dezembro de 2020
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR